Tribunal: TJPA
Processo: 0801591-31.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801591-31.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RUIZHEN WU

AGRAVADO: GICELLY NUNES BEZERRA ABNASSIFE, MARCIO NUNES DA SILVA, GICELLY N BEZERRA ABNASSIFE - ME, MN DA SILVA & NUNES COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801591-31.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE:
RUIZHEN WU.

ADVOGADO: LEONARDO GOMES DE SOUZA COELHO – OAB/PA 26.648

ADVOGADO: NESTOR FERREIRA FILHO – OAB/PA 8.203

AGRAVADO: MN DA SILVA & NUNES COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

ADVOGADO: VIVIANNE SARAIVA SANTOS - OAB/PA 17.440

ADVOGADO: AMANDA LOPES GANTUSS – OAB/PA 15.391

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. APLICAÇÃO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. Devem ser acolhidos os aclaratórios, quando presente omissão no acórdão embargado, no sentido de ser analisado o pedido de apreciação da tese de litigância de má-fé apresentada em contrarrazões ao agravo de instrumento.

3. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé se o comportamento do recorrente não configura ato de deslealdade processual ou abuso de direito, mas tão somente o exercício do direito, assegurado constitucionalmente.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem alteração do julgado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher parcialmente aos Embargos de Declaração interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por GICELLY N BEZERRA ABNASSIFE – ME e MN DA SILVA & NUNES COMERCIO DE CONFECÇÕES, em face do acórdão de id. 10957888, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – A extinção do processo sem resolução do mérito com espeque no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica na condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.

2 – Recurso conhecido e não provido”.

A embargante, em suas razões de ID. 11206271, em suma, afirma que o acórdão foi omisso, porque pleiteou em sede de contrarrazões recursais, a aplicação de multa de litigância de má fé, não apreciada pelo colegiado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

11730053.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

No caso em tela, adianto que assiste parcial razão ao embargante.

Com efeito, esta egrégia Turma ao analisar o recurso, de maneira fundamentada, não analisou o pedido de litigância de má-fé apresentados em contrarrazões (ID 8774725).

Contudo, apesar de reconhecer a existência de omissão em relação à aplicação da multa por litigância de má-fé (artigo 81 do Código de Processo Civil), entendo que o referido pedido não merece provimento.

A simples interposição de recurso não caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito, fato não verificado nos presentes autos.

Outrossim, não se verificou que a verdade dos fatos foi alterada e, nem se pode comprovar, a intenção de induzir o Juízo a erro ou alterar dolosamente a verdade dos fatos.

Dessa forma, atenta aos limites dispostos na legislação pertinente e às peculiaridades do caso, entendo, por bem não ser cabível a condenação do embargado/agravante em litigância de má-fé.

Assim, a mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa.

A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que, na litigância de má-fé, o dolo deve ser comprovado, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé (STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).

No mesmo sentido: AREsp 1.427.716 e; REsp 1.333.425.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, e, sem alteração do julgado integrar às suas razões de decidir a fundamentação deste acórdão, cuja ementa passa a contar com o seguinte teor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. LITIGANCIA MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – A extinção do processo sem resolução do mérito com espeque no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica na condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.

2 – Afasta-se a alegação de litigância de má-fé se o comportamento do recorrente não configura ato de deslealdade processual ou abuso de direito, mas tão somente o exercício do direito, assegurado constitucionalmente.

3 - Recurso conhecido e não provido

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2023